Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que que negou provimento à apelação interposta pela parte ré e deu provimento à interposta pela parte autora para condenar a pessoa jurídica requerida ao pagamento das parcelas contratuais inadimplidas a partir de 20/6/2021, cujo valor atualizado foi depositado nos autos no curso do processo, devendo ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre cada prestação, desde o vencimento até o depósito em Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão e contradição no acórdão quanto à regularidade da outorga efetuada pela parte credora a terceiro, para receber os valores devidos do negócio jurídico e dar a respectiva quitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.